Tribunal: TJDFT
Processo: 0751618-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751618-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANC - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI AGRAVADO: REDE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA, AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA SAMPAIO D E S P A C H O Dê-se vista às partes sobre o teor das informações prestadas pela M.M. Juíza a quo (ID 67137557), no prazo de 15 (quinze) dias. A agravada, caso o queira, poderá fazê-lo conjuntamente com as eventuais contrarrazões a serem apresentadas, devendo ser para tanto intimada, também conforme decisão de ID 67033749. Após, voltem conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator